Tribunal: STJ
Processo: 2287402-67.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005331 - SP(2025/0288273-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: AGROVALLIM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GRAZIANI SIQUEIRA - SP260243
EMBARGADO
: NORTENE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: CYNTHIA GONÇALVES - SP138332
CAROLINE BARBOSA MONTEIRO FROTA - SP397376
INTERES.
: DALAGRO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: cc85088c-60f6-4487-abc0-21b1019e254c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005331 - SP (2025/0288273-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: AGROVALLIM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GRAZIANI SIQUEIRA - SP260243
EMBARGADO
: NORTENE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: CYNTHIA GONÇALVES - SP138332
CAROLINE BARBOSA MONTEIRO FROTA - SP397376
INTERES.
: DALAGRO
COMÉRCIO,
REPRESENTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso
especial, opostos por AGROVALLIM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno
que interpusera, e que foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial (incidência
da . Súmula 13/STJ)
Documento eletrônico VDA53783383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:13
Código de Controle do Documento: a37bea5f-9faa-425f-8d47-ff4e7250e5d4

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ Fl. 168)

No presente recurso, aponta a embargante possível equívoco do acórdão
embargado, sob o fundamento de que "a ora Embargante cuidou de destacar e impugnar
especificamente todos os pontos da decisão denegatória do R Esp, aqui incluído a não
incidência da Súmula 13 do STJ, haja vista a apresentação de precedentes jurisprudenciais
não só do E. TJ/SP, mas também desse próprio E. STJ, relacionando-os especificamente." (e-
STJ Fl. 176)
É o breve relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a alegada omissão,
porquanto a decisão embargada trata expressamente da matéria novamente vertida
nestes embargos de declaração.
No ponto em que questionado pela embargante, consta expressamente do
acórdão embargado que:

(...)
- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma análise
comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a
identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de interpretações
jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de observar os requisitos
formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o
que não se verificou nas razões do agravo em recurso especial.
Outrossim, consoante reiteradamente decidido por esta Corte, o dissídio
jurisprudencial fundado em julgados do mesmo tribunal atrai a incidência da Súmula
n. 13 do STJ.
(...)
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que, nas
razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão
de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Documento eletrônico VDA53783383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:13
Código de Controle do Documento: a37bea5f-9faa-425f-8d47-ff4e7250e5d4

Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de 18/3/2022. (e-STJ Fls. 169/170)
AREsp n. 1.895.548/GO,
(...)

Desse modo, importa salientar que os embargos de declaração são instrumento
processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha
obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador, não se prestando à simples reexame da causa, nem a
modificar o entendimento do órgão julgador.
Verifica-se que a embargante pretende, à toda evidência, valer-se dos embargos
de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu
entendimento sobre o tema. Os fundamentos de seus aclaratórios revelam tal
inconformidade e o claro desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de abrangência
incompatível com a natureza desse recurso.
Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de interposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora declinada, impondo-se,
então, a rejeição dos embargos de declaração.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53783383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:13
Código de Controle do Documento: a37bea5f-9faa-425f-8d47-ff4e7250e5d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.005.331 / SP
Número Registro: 2025/0288273-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017732220238260666
10000029620218260363
17732220238260666
1773222023826066610000029620218260363 22874026720248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROVALLIM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GRAZIANI SIQUEIRA - SP260243
AGRAVADO
: NORTENE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS : CYNTHIA GONÇALVES - SP138332
CAROLINE BARBOSA MONTEIRO FROTA - SP397376
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGROVALLIM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GRAZIANI SIQUEIRA - SP260243
EMBARGADO : NORTENE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: CYNTHIA GONÇALVES - SP138332
CAROLINE BARBOSA MONTEIRO FROTA - SP397376
Documento eletrônico VDA55073058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 8ffac92f-bedd-4674-8281-5bea012070f0

INTERES.
: DALAGRO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 8ffac92f-bedd-4674-8281-5bea012070f0